Tribunal: TJES
Processo: 0002402-22.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002402-22.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE RAPHAEL ROCHA BARBOSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C
REINSERÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. DECLARAÇÃO CORRETA. PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO D
E ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NO TESTE FÍSICO.

PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO QUE ADMITE O RECONHECIMENTO DO PEDIDO EM DEMANDAS COM O MESMO OBJETO OU EXTENSÃO DOS EFEITOS DO PROCESSO PROPOSTO POR OUTROS CANDIDATOS. IRRELEVANTE. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO SE ALTERA. ACÓRDÃO Nº 007/2014/PGE/ES INAPLICÁVEL AO CASO. DEMANDA ABARCADA PELA
PRESCRIÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Em relação à Fazenda Pública, o prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32 é aplicável para todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor, conforme precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.993/PR, que originou o Tema Repetitivo nº 553, sendo que o termo inicial, com base na teoria da
actio nata
,

deve ter fluência no momento em que o titular do direito subjetivo violado possui conhecimento do fato e da extensão de suas consequências, na medida em que não se pode esperar que alguém ajuíze ação antes de ter ciência do dano suportado.

2)
Em apreço ao princípio da
actio nata
que informa o regime jurídico da prescrição (art. 189, do CC), o marco inicial do prazo quinquenal para a propositura da ação anulatória de ato administrativo c/c reinserção em concurso público é indubitavelmente a publicação do ato administrativo que o excluiu do certame, em decorrência da eliminação na fase de teste de capacidade física (TAF), e não a homologação do resultado definitivo do certame, pois foi naquele momento da inaptidão em determinada etapa que se configurou o fato gerador da propositura desta demanda.

3
)
Como a publicação da eliminação do apelante na etapa do TAF do concurso se deu no ano de 2007, sendo este o momento em que nasceu a pretensão para buscar a anulação do referido ato administrativo e a consequente reinserção no certame, e a propositura desta demanda somente ocorreu em 30/01/2019, isto é, aproximadamente 12 (doze) anos depois, é inegável que a pretensão autoral resta fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4
)
Independentemente de o Estado ter, suposta e equivocadamente, reconhecido o direito à nomeação de candidatos em demandas diversas com base no Acórdão PGE-ES nº 007/2014, aplicando erroneamente a orientação firmada pela Procuradoria do Estado, tal circunstância é irrelevante e indiferente para fins de verificação do início da contagem do prazo prescricional para o apelante questionar a sua desclassificação no concurso público neste processo, não implicando, de forma alguma, afronta aos postulados constitucionais da impessoalidade e da isonomia, pois o Poder Judiciário não compactua com a extensão de efeitos de atos eventualmente ilícitos, razão pela qual a conclusão adotada noutros processos individuais não possui o condão de interferir na resolução deste feito, até mesmo diante da eficácia subjetiva da coisa julgada, positivada no art. 506 do CPC/2015

5
)
Apesar de a orientação administrativa firmada pelo Conselho da Procuradoria Geral do Estado, no Acórdão nº 007/2014, ter reconhecido a ilegalidade do teste de aptidão física exigido no concurso público regido pelo Edital nº 001/2006/SEJUS, ante a ausência de previsão legal, a própria ementa daquele instrumento normativo administrativo deixou expressamente registrada a impossibilidade de os Procuradores do ente estatal reconhecerem juridicamente pedidos deduzidos em demandas cuja pretensão tenha sido fulminada pela prescrição, como ocorreu no presente caso, restando inviável reformar a sentença objurgada para acolher a pretensão autoral.

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interposto por
André Raphael Rocha Barbosa
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 98/verso) que, nos autos da
ação
anulatória de ato administrativo
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, por ter declarado prescrita a pretensão autoral.

Depreende-se dos autos que o autor/apelante se inscreveu no concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário, deflagrado pelo Estado do Espírito Santo em 2006 por meio do Edital nº 001/2006/SEJUS (fls. 14/22v), tendo sido aprovado no teste de conhecimento e convocado para o teste físico (fls. 23/31v), no qual foi considerado inapto e, assim, excluído do certame (fls. 32/35).

Inconformado com sua eliminação na fase do TAF, uma vez que na época da publicação do Edital nº 001/2006/SEJUS inexistia previsão legal (LCE nº 363/2006 e nº 369/2006) para a realização das fases de teste de capacidade física e de avaliação psicológica em certame destinado ao provimento do cargo efetivo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário e por ter conhecimento que a Procuradoria do Estado lavrou o Acórdão nº 007/2014 no qual reconheceu o direito dos candidatos a reingressarem no certame, realizando, inclusive, acordo em diversas demandas judiciais, o apelante ajuizou a presente demanda objetivando invalidar o ato administrativo que o excluiu do concurso, ressalvando que não teria ocorrido a prescrição da sua pretensão em virtude de o resultado do certame não ter sido homologado.

Em contestação, o Estado requerido suscitou a questão prejudicial ao mérito da prescrição da pretensão autoral, tendo em vista que tanto o ato administrativo que eliminou o apelante do concurso público quanto o resultado deste foram editados no ano de 2007 (fls. 50/63) e a presente ação somente foi ajuizada em 30/01/2019, de maneira que transcorreu o prazo prescricional quinquenal insculpido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, tese esta que foi acolhida pelo magistrado
a quo
por intermédio da sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo demandante.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se a pretensão do autor apelante de anular o ato administrativo que o eliminou de concurso público estaria fulminada pela prescrição.

A prescrição tem como fundamentos a pacificação social e a segurança jurídica, uma vez que se não houvesse prazo para o titular do direito exercer a sua pretensão, todas as relações jurídicas seriam sempre marcadas pela incerteza e instabilidade, considerando que poderiam ser questionadas a qualquer tempo, motivo pelo qual foi positivada no art. 189 do Código Civil
1
.

Em relação à Fazenda Pública, o prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32 é aplicável para todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor, conforme precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.993/PR, que originou o Tema Repetitivo nº 553
2
, sendo que o termo inicial, com base na
teoria da
actio nata
,

deve ter fluência no momento em que o titular do direito subjetivo violado possui conhecimento do fato e da extensão de suas consequências, na medida em que não se pode esperar que alguém ajuíze ação antes de ter ciência do dano suportado
3
.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“No tocante à prescrição, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria da
actio nata
, segundo a qual a pretensão surge apenas quando há ciência inequívoca da lesão e de sua extensão pelo titular do direito violado”
(AgInt no AREsp n. 2.199.269/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024, STJ) e que
“Esta Corte Superior adota como regra para o cômputo da prescrição a teoria objetiva da actio nata, considerando a data da efetiva violação ao direito como marco inicial para a contagem. Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 2.060.578/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 24/11/2023, STJ).

Em apreço ao princípio da
actio nata
que informa o regime jurídico da prescrição (art. 189, do CC), o marco inicial do prazo quinquenal para a propositura da ação anulatória de ato administrativo c/c reinserção em concurso público é indubitavelmente a publicação do ato administrativo que o excluiu do certame, em decorrência da eliminação na fase de teste de capacidade física (TAF), e não a homologação do resultado definitivo do certame, pois foi naquele momento da inaptidão em determinada etapa que se configurou o fato gerador da propositura desta demanda.

Essa conclusão é retirada por meio da identificação de 04 (quatro) aspectos: 1) qual o direito subjetivo em discussão; 2) qual o momento em que foi violado; 3) quando o titular teve ciência inequívoca; e 4) qual o prazo prescricional a ser observado.

Em relação ao direito subjetivo em discussão, a matéria jurídica de fundo na demanda proposta diz respeito à reinserção do apelante no concurso público em que foi eliminado na fase do TAF, o qual não poderia ter sido exigido dos candidatos em virtude de ausência de previsão legal. Quanto ao momento de violação deste direito subjetivo, entende-se que ocorreu quando a parte recorrente soube de sua desclassificação do certame, o que se deu a partir da publicação do ato administrativo que o eliminou do concurso público, no ano de 2007, ocasião em que se tornou possível ao apelante questionar judicialmente a (i)legalidade do referido ato, podendo suscitar todas as teses jurídicas, inclusive a ausência de previsão legal para a exigência da etapa do teste físico para o cargo pretendido.
Em outras palavras, a data da publicação do resultado definitivo da fase de teste físico, quando o recorrente teve ciência inequívoca da sua eliminação do certame, uma vez que foi o momento da suposta lesão ao direito tutelado, fez nascer, à luz do princípio da
actio nata
, a pretensão à respectiva tutela jurisdicional, devendo, assim, a partir dali se iniciar a fluência do prazo prescricional quinquenal para demandar em desfavor da Fazenda Pública Estadual.
Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça assim tem se manifestado, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DA PRIMEIRA ETAPA DO CERTAME. PRECEDENTES
. 1. O instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, como preceitua o art. 189 do Código Civil/2002.
2. O Superior Tribunal de Justiça julgou em diversos casos semelhantes no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional corresponde à data da homologação do resultado final da primeira etapa do certame. Precedentes:
AgRg no REsp 1.099.596/RS, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, DJe 23/11/2011; AgRg no REsp 1136942/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27/9/2010. 3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1577607/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, STJ).
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. NÃO CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA ETAPA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ART. 1º DA LEI N. 7.144/83. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. (...).
2
. O instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional apenas tem início com a efetiva lesão do direito tutelado. No caso dos autos, a suposta lesão ocorreu com a não convocação para segunda etapa do concurso, sendo este o termo inicial da prescrição.
Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1347815/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 08/02/2013, STJ).
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.
1. Segundo o Princípio da Actio Nata, o prazo prescricional apenas tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, o que, in casu, ocorreu com reprovação no exame psicotécnico.
2. (...). (AgRg no Resp 1027616/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/12/2008, STJ).
Como a publicação da eliminação do apelante na etapa do TAF do concurso se deu no ano de 2007, sendo este o momento em que nasceu a pretensão para buscar a anulação do referido ato administrativo e a consequente reinserção no certame, e a propositura desta demanda somente ocorreu em 30/01/2019, isto é, aproximadamente 12 (doze) anos depois, é inegável que a pretensão autoral resta fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
Aliás, como bem ponderou e comprovou o Estado apelado, considerando que tanto a data da publicação do ato que eliminou o apelante da fase do TAF quanto a da publicação do resultado final do concurso ocorreram no ano de 2007, inexiste dúvida que a pretensão autoral de anular o ato administrativo que o considerou inapto naquela etapa do certame e, consequentemente, ser reinserido no concurso foi abarcado pela prescrição quinquenal ao ajuizar a presente demanda somente no ano de 2019.
Não desconheço que, no ano de 2014, o Conselho da Procuradoria Geral do Estado reconheceu a ilegalidade do teste de aptidão física (TAF) exigido no concurso público no qual o apelante foi eliminado, tendo sedimentado esta orientação administrativa por meio do acórdão nº 007/2014/PGE/ES
4
, circunstância esta, inclusive, que fez com que o recorrente ajuizasse esta demanda objetivando o seu reingresso no certame, visto que o ente estatal apelado teria reconhecido juridicamente o pedido, com base na aludida orientação administrativa, em ação proposta por outros candidatos cuja pretensões também estariam prescritas.
Apesar de o recorrente postular a extensão dos efeitos do reconhecimento jurídico do pedido efetuado pelo Estado em demandas propostas por outros candidatos (nº 0001000-95.2007.8.80.0024 e nº 0018965-67.2014.8.08.0024) com base nos princípios da isonomia e da impessoalidade (arts. 5º, inciso I, e 37,
caput
, da CF/88), a sua pretensão permanece sendo a anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público em virtude da desclassificação no teste de aptidão física, razão pela qual o termo inicial da prescrição não se altera.
Independentemente de o Estado ter, suposta e equivocadamente, reconhecido o direito à nomeação de candidatos em demandas diversas com base no Acórdão PGE-ES nº 007/2014, aplicando erroneamente a orientação firmada pela Procuradoria do Estado, tal circunstância é irrelevante e indiferente para fins de verificação do início da contagem do prazo prescricional para o apelante questionar a sua desclassificação no concurso público neste processo, não implicando, de forma alguma, afronta aos postulados constitucionais da impessoalidade e da isonomia, pois o Poder Judiciário não compactua com a extensão de efeitos de atos eventualmente ilícitos, razão pela qual a conclusão adotada noutros processos individuais não possui o condão de interferir na resolução deste feito, até mesmo diante da eficácia subjetiva da coisa julgada, positivada no art. 506 do CPC/2015
5
.

Vale ressaltar, também, que, apesar de a orientação administrativa firmada pelo Conselho da Procuradoria Geral do Estado, no Acórdão nº 007/2014, ter reconhecido a ilegalidade do teste de aptidão física exigido no concurso público regido pelo Edital nº 001/2006/SEJUS, ante a ausência de previsão legal, a própria ementa daquele instrumento normativo administrativo deixou expressamente registrada a
impossibilidade de
os Procuradores do ente estatal reconhecerem juridicamente pedidos deduzidos em demandas cuja pretensão tenha sido fulminada pela prescrição,
como ocorreu no presente caso
, restando inviável reformar a sentença objurgada para acolher a pretensão autoral.

Ao apreciar casos idênticos ao aqui noticiado, envolvendo outros candidatos que também foram desclassificados na fase de teste físico do concurso público regido pelo Edital nº 001/2006/SEJUS, esta Corte de Justiça sempre concluiu nesse mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL SEJUS/2006 – AGENTE PENITENCIÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA ELIMINAÇÃO DO CERTAME – PRETENSÃO PRESCRITA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUASE DEZ ANOS APÓS A CIÊNCIA DA INAPTIDÃO NO TESTE FÍSICO – ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA PELO RECONHECIMENTO DOS PEDIDOS DE ANULAÇÃO DO TESTE FÍSICO – RECOMENDAÇÃO QUE NÃO ALCANÇA AS PRETENSÕES PRESCRITAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Considerando que a presente ação tem como propósito a revisão ato administrativo que o declarou inapto no exame físico realizado no âmbito do Concurso Público regido pelo Edital SEJUS nº 01/2006, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme disposição do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32. 2. O autor foi cientificado de sua eliminação quando da publicação do Edital nº 10 – Resultado final da prova de capacidade física e convocação para os exames médicos, publicado em 14/06/2007, documento disponível publicamente no sítio eletrônico da organizadora do certame. 3. Uma vez que a presente ação foi ajuizada apenas em 19/10/2017, ou seja, quase dez anos após a ciência do candidato sobre sua eliminação do concurso público, encontra-se prescrita a pretensão autoral. 4. A orientação administrativa adotada pelo Conselho da Procuradoria-Geral do Estado por meio do Acórdão nº 007/2014 (fls. 150/150-verso), foi clara no sentido de recomendar o reconhecimento em juízo da procedência dos pedidos de anulação dos testes físicos realizados no certame em questão, por ausência de previsão legal, tão somente em relação às pretensões não abarcadas pela prescrição.
5. Recurso conhecido e improvido. (AC nº 0031501-08.2017.8.08.0024, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, DP 22/03/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SEJUS – EDITAL Nº. 001/2006 – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO – ACTIO NATA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A autora ajuizou a demanda originária pretendendo o reconhecimento da nulidade da prova de capacidade física aplicada no certame regido pelo Edital 001/2006 da SEJUS, para fins de provimento de vagas dos cargos de agente penitenciário e agente de escolta. O referido Edital foi publicado na data de 14/12/2006, sendo que os atos que teriam violado o direito da apelante foram os decorrentes da publicação em que fora consagrado o resultado da prova de capacidade física e psicológica.
2. A data de publicação do resultado do teste físico se qualifica como o termo inicial da prescrição, haja vista ser o momento em que a autora, ora apelante, tomou ciência da sua desclassificação no certame, o que se deu em 07/08/2007, ou seja, há mais de 10 (dez) anos do ajuizamento da presente ação, que se deu em 22/06/2016. Digo isso porque conforme o princípio da actio nata, o prazo prescricional apenas se inicia com a lesão ao direito tutelado, sendo que, conforme art. 1º do Decreto n. 20.910/32, o prazo para que o Apelado exerça qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal prescreve em 05 (cinco) anos da data do ato ou fato ao qual se originou. 3. A data da publicação do resultado definitivo da prova física, quando a recorrente teve ciência inequívoca da sua eliminação do certame, uma vez que foi o momento da suposta lesão ao direito tutelado, fez nascer, à luz do princípio da actio nata, a pretensão à respectiva tutela jurisdicional. 4. Não é possível à autora se valer da deliberação administrativa do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado (acórdão nº 007/2014), que considerou ilegal a exigência de teste de aptidão física, pois a referida manifestação administrativa excluiu as pretensões fulminadas pela prescrição e sobre as quais já tenha havido a formação de coisa julgada não impugnada por ação rescisória.
5. Recurso desprovido. (AC nº 0019280-27.2016.8.08.0024, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, DP 25/01/2024, TJES).

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SEJUS N.º 01/2006. AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIO. TEORIA DA “ACTIO NATA”. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO CORRESPONDE À DATA DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA FÍSICA, QUANDO O CANDIDATO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE SUA ELIMINAÇÃO DO CERTAME. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Na hipótese, o marco inicial do prazo quinquenal para a propositura da ação ordinária em foco é sem dúvida a publicação do ato administrativo que excluiu o candidato apelante do certame, em decorrência da eliminação na fase de exame físico. Em outras palavras, a data da publicação do resultado definitivo da prova física, quando o apelante teve ciência inequívoca da sua eliminação do certame, uma vez que foi o momento da suposta lesão ao direito tutelado, fez nascer, à luz do princípio da “actio nata”, a pretensão à respectiva tutela jurisdicional. 2) Ainda que fosse superada a questão da prescrição da pretensão autoral, adotando, como pretende o apelante, como termo inicial do prazo prescricional a data da publicação do referido acórdão nº 007/2014/PGE/ES, não haveria possibilidade de acolher os pedidos formulados. Isto porque, apesar de a orientação administrativa firmada pelo Conselho da Procuradoria Geral do Estado, no acórdão nº 007/2014, ter reconhecido a ilegalidade do teste de aptidão física exigido no concurso público regido pelo Edital nº 001/2006/SEJUS, ante a ausência de previsão legal, a própria ementa daquele instrumento normativo administrativo deixou expressamente registrada a impossibilidade de os Procuradores do ente estatal reconhecerem juridicamente pedidos deduzidos em demandas abarcadas pela coisa julgada ou cuja pretensão tenha sido fulminada pela prescrição.
3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que reconheceu a prescrição da pretensão inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, II, do CPC. (AC nº 0016489-80.2019.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, DP 18/12/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 001/2012 SEJUS. ELIMINAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE SUA NULIDADE E DAS CLÁUSULAS QUE O DITAVAM. INTUITO DE REINGRESSO NO CERTAME. PRONÚNCIA DE PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. EFEITO INTERRUPTIVO AUSENTE. MARCO. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO. LUSTRO PRESCRICIONAL NÃO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO ART.98, §3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. (...).
3. Em se tratando de eliminação em etapa integrante de concurso público o marco para contagem do prazo prescricional é a data em que a parte tomou ciência do apontado ato lesivo, no caso dos autos, a data da publicação do resultado definitivo do teste físico aplicado, momento a partir do qual poderia ser ajuizada a demanda pela Apelante. Precedentes do TJES. 4. A teor do que reputa o artigo 1º do Decreto 20.910/32, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato do qual se originarem. 5. Publicado na data de 11/06/2013 o resultado de eliminação da Apelante no concurso regido pelo EDITAL 001/2012 SEJUS é de rigor a pronuncia da prescrição a que alude o artigo 1º do Decreto 20.910/32 se a pretensão foi exercida em juízo apenas na data 17/09/2021.
6. Recurso Desprovido. Honorários recursais de 2% (dois por cento). Exigibilidade suspensa, a teor do art.98, §3º, do Código de Processo Civil. (AC nº 5004470-16.2021.8.08.0014, Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, DP 21/03/2023, TJES).

Antes de concluir, a prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a atuação da Procuradoria Estadual nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões que auxiliaram a esclarecer os fatos,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3
% (
três
por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo autor em
1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor atualizado da causa
, mantendo, todavia, a suspensão da exigibilidade do pagamento, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, já que o apelante litiga amparado pelo benefício da gratuidade da justiça.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

neg
o
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada que declarou prescrita a pretensão autoral e, com isso, arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

2
Tema Repetitivo nº 553 do STJ – Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

3
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Em relação ao termo inicial do prazo prescricional, é pacífico o entendimento do STJ de que o início da contagem dá-se a partir da data em que houve o conhecimento da efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da actio nata”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.265.796/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023, STJ) e que
“Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a contagem do prazo prescricional se inicia somente quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, conforme o princípio da actio nata”
(AgInt no AREsp n. 1.164.735/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023, STJ).

4
Acórdão nº 007/2014

1. Concurso público da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) realizado nos idos de 2006, para provimento dos cargos de Agente Penitenciário e Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, atualmente transformados, pela Lei Complementar Estadual n. 743/2013, no cargo de Inspetor Penitenciário. 2. Certame regido pelo Edital SEJUS n. 01/2006, no qual constou a exigência de aprovação em testes psicotécnico e de aptidão física (TAF). 3. Exames que não encontram previsão nas leis instituidoras do cargo, vigentes naquela época (Leis Complementares Estaduais n. 363/2006 e n. 369/2006). 4. Ilegalidade das reprovações impostas pela Administração Pública aos candidatos com base em cláusula editalícia desprovida de respaldo legal.
5. Situação que recomenda o reconhecimento, em juízo, da procedência dos
pedidos deduzidos em demandas não abarcadas pela coisa julgada ou cuja pretensão deduzida ainda não tenha sido fulminada pela prescrição
.

5
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.